Tribunal: CARF
Processo: 11040.720111/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720111/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.451 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
NELSON ANTONIO VIEIRA FABIAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO QUE DEPENDE
DA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS.
A isenção conferida às áreas de preservação permanente fica condicionada à
comprovação dos requisitos legais, bem como à apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PASTAGEM. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
PROJETO TÉCNICO ACOMPANHADO DE ART E DE REGISTRO NO
ÓRGÃO COMPETENTE.
O projeto técnico deve estar assinado por profissional habilitado para tanto, o
que não é o caso de médico veterinário, nos termos da Lei no 6.496/77, bem
como devidamente registrado no órgão competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 04-19.41 proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS ,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720111/2007-61
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720111/2007-61

que julgou improcedente a impugnação do contribuinte e manteve o crédito tributário de imposto
territorial rural (ITR).

Conforme bem relatado pela instância de piso, a notificação de lançamento (e-fls.
01-04) teve por fundamento a inexatidão das informações lançadas pelo contribuinte na sua
Declaração de ITR – DITR/2004, no valor total de R$ 16.257,70, referente ao imóvel rural
denominado Fazenda Tapera das Tunas, com área total de 810,0 ha, com Número na Receita
Federal — NIRF 3.114.650-3, localizado no município de Herval – RS.

Em sede de procedimento administrativo fiscalizatório e anterior à lavratura da
notificação de lançamento, o contribuinte foi devidamente intimado a apresentar documentos
comprobatórios, conforme Termo de Intimação às e-fls. 07-08. Por oportuno, reproduz-se a lista
de documentos solicitados ao contribuinte no que diz respeito ao exercício de 2004:

Documentos referentes 8 Declaração do ITR do Exercício 2004:

- Cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama.

- Laudo técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de
preservação permanente de que trata o art. 29 da Lei 4.771 de 15 de setembro de
1965 (Código Florestal ), acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia - Crea, identificando o imóvel rural através de memorial descritivo
de acordo com o artigo 99 do Decreto 4.449 de 30 de outubro de 2002.

- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art.
3° da Lei 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado do ato do poder público que
assim a declarou.

- Cópia do projeto técnico protocolado junto ao Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - Incra e laudo técnico que comprove a implantação da área de
pastagem prevista no cronograma físico-financeiro.

- Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de
precisão II, com anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados . A falta de apresentação
do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com
base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB. [Grifos
nossos]
Após pedido de prorrogação de prazo, o contribuinte apresentou alguns poucos
documentos, distintos daqueles solicitados, o que ensejou a glosa das áreas tidas por isentas e
parte da área de pastagem, no que dizia respeito ao projeto técnico.

Em sua impugnação (e-fls. 26-68), trouxe os seguintes argumentos:

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720111/2007-61

7.1. Os Fatos

7.1.1. Informou de sua profissão, de seu prejuízo moral e financeiro em virtude do
lançamento, de seu caráter, sua idoneidade moral a qualquer prova, entre outros.

7.1.2. Explicou do uso indevido das palavras, declarando existência de ARL
quando na realidade se trata de APP, afirmando ser eximida de apresentação de
ADA nos exercícios em pauta, bem como tratou da exigência legal de averbação
na matrícula de imóvel para a ARL e não para APP.

7.1.3. Disse que se couber a incidência de imposto sobre as APP o programa do
computador foi quem fez os cálculos devidos, portanto, desconhece o dolo.

7.1.4. No tocante à área de projeto técnico, disse que ele mesmo o elaborou e que,
logicamente, não havia e não há temor algum quanto a sua veracidade, em
momento algum.

7.2. O Direito

7.2.1. Preliminarmente, ao ser notificado apresentou laudo técnico e entendeu,
também, que o mesmo foi insuficiente na explanação, porém, de imediato foi
efetuado georeferenciamento, bem como providenciou novo laudo, elaborado de
forma mais detalhada, com base em levantamento topográfico e vistoria.

7.2.2. Pediu que se entendesse do engano na declaração, passível de ser
ocasionado, involuntariamente, por qualquer pessoa.

7.2.3. Assim expondo julga procedente a mudança ou até a anulação do
lançamento, pelas seguintes razões: a) - não houve intenção de crime; b) — foi
elaborado georeferenciamento; c) — foi apresentado novo laudo para comprovar
as APP; d) - se os valores da terra foram alterados nas declarações é porque o
mercado oscila e não tomou por base a avaliação da Prefeitura local; e) — está
remetendo projeto técnico, que afirma existir, conforme anexo, e que, portanto,
está agindo de forma justa e perfeita.

7.3. Mérito

7.3.1. Explicou que a discordância se baseia no fato de que não se pode onerar por
causa de um engano de informação e que está fazendo o possível para mostrar a
realidade, deixando de ter aspecto enganoso.
7.3.2. Na seqüência tratou dos documentos anexados, das características e
potencial da propriedade, do abrigo de animais silvestres, da prática de
treinamento militar, entre outros.

• 8. Acompanhou a impugnação a documentação de fis. 27 a 68, composta por:
cópia da NL; do documento de identificação do impugnante; uma relação de
coordenadas geográficas; de parte de declaração retificadora; mapas da
propriedade; imagens extraídas do sítio da internet — Google; projeto técnico de
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720111/2007-61

ovinocultura elaborado pelo impugnante; laudo de vistoria e; fotografias de z na
rural; entre outros.

A decisão de primeira instância, decidiu pela improcedência, em suma, por força
dos seguintes argumentos: falta de documento que comprova a existência e regularidade da área
de preservação permanente, por meio de ato declaratório ambiental (ADA); inexistência de área
de reserva legal e falta de projeto técnico assinado por profissional competente para a
implantação da área de pastagem, como se observa das conclusões lançadas no item 31:

Em seu recurso voluntário (e-fls. 87-88), o recorrente nada acresce de
fundamentos jurídicos e probatórios para infirmar a decisão de piso. Fez algumas breves
considerações no sentido de que não entendera que precisaria apresentar documentos para
comprovar a área de preservação permanente; pede uma chance para regularizar as áreas
declaradas como APP; que não apresentou anotação de responsabilidade técnica do projeto
técnico (ART) porque é técnico agropecuário e médico veterinário; que discorda dos valores
porque a terra que possui não contaria com muita pastagem; pede prazo para apresentação do
ADA e que o valor do tributo cobrado dificultaria o sustento do estudo de seus filhos. Junta novo
mapa e fotos.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

Tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não agregou novos
elementos jurídicos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720111/2007-61

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Assim, e tendo em vista que estou inteiramente de acordo com os fundamentos
lançados na decisão a quo e com base na disposição regimental supra citada, valho-me das
razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

Voto
10. A impugnação, apresentada tempestivamente, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
11. Em primeiro lugar é importante esclarecer que o lançamento foi legal e
corretamente efetuado. Preencheu todos os requisitos necessários para sua
elaboração, não existindo nenhum vício formal ou material para que possa ser
anulado.
12. Antes, ainda, da analise dos argumentos de mérito é importante lembrar que,
com base na Lei n° 9.393/1996, o ITR passou a ser lançado por homologação,
cabendo ao contribuinte apurar o imposto, através de declaração, e proceder ao
seu recolhimento sem o exame prévio da autoridade fiscal e, como observado
pelo impugnante, sem a necessária comprovação, também prévia, dos dados
declarados, conforme disposto no artigo 150, da Lei n° 5.172/1966, o Código
Tributário Nacional — CTN. O artigo 14, da mencionada Lei 9.393/1996,
embasa o lançamento de ofício no caso de informações inexatas ou não
comprovadas.
13. Com base nisso, para verificar a correição da declaração, como já dito, foi
emitida intimação para apresentação dos documentos comprobatórios da
existência e regularidade das áreas isentas, projeto técnico relativo à
implantação de pastagem e o VTN. Da análise do documento apresentados,
tendo em vista o laudo não haver demonstrado a APP de acordo com a
legislação, não haver sido comprovada a averbação de ARL na matrícula do
imóvel e, principalmente, não haver sido apresentado ADA protocolado no
IBAMA, as áreas isentas e parte da pastagem, objeto de projeto técnico, foram
glosadas. Com relação ao VTN, em virtude da ausência de laudo de avaliação,
foi alterado com base no valor constante do SIPT. [Grifo nosso]
14. Na impugnação, relativamente à glosa da área isenta, embora não tenha sido
declarada ARL neste exercício, o principal argumento é que houve engano
quanto à informação dessa área e que as florestas existentes em sua propriedade
se tratam de APP, que estaria eximida de apresentação de ADA.
15. Assim sendo, o principal argumento de discordância e, em suma, que as
florestas preservadas existem, realmente, fato que tornaria legítimo o cabimento
ao desfrute da isenção, sem a necessidade de atender a mais exigências para tal,
em especial o ADA.
16. Em razão disso é importante esclarecer que, na realidade, não se está
questionando, apenas, se as áreas isentas estão ou não preservadas, pois, sua
preservação, pelo menos em uma dimensão mínima, Reserva Legal, ou a
Preservação Permanente para evitar a degradação de rios, desmoronamentos de
morros etc., ou seja, garantir o ambiente natural, é de obrigação legal. Se não
cumprida, há previsão de penalidade e a sua fiscalização cabe ao IBAMA. Com
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720111/2007-61

os argumentos apresentados se pretende demonstrar que as mesmas existem,
independentemente das formalidades exigidas, entretanto, para obter a isenção
tributária, como mais à frente será melhor explicado, é necessário o
cumprimento de requisitos legais. Não basta, somente, reservar e/ou
preservar e declarar, pois, essas áreas, além de existirem, têm que estar
documentadas, regularizadas e atualizadas, toda vez que assim a lei exigir
para serem contempladas com a isenção. [Grifo nosso]
17. Para melhor entendimento a respeito da matéria, apesar de a autoridade
lançadora já haver esclarecido e reproduzido a legislação pertinente a partir da
intimação inicial, observaremos a seguir, com mais detalhes, o conceito e
requisitos legais para que as áreas reservadas sejam isentas do ITR,
independentemente se de Utilização Limitada, como Área de Reserva Legal —
ARL, Reserva Particular do Patrimônio Natural — RPPN ou declarada de
Interesse Ecológico, bem como se de Preservação Permanente, sendo os
principais a averbação da área de Utilização Limitada na matrícula do imóvel, a
demonstração da existência da Preservação Permanente, através de laudo
técnico, e a apresentação tempestiva do ADA ao IBAMA, informando as áreas
em questão.
18. Segundo a legislação que rege a matéria, a Reserva Legal, com dimensão
mínima dependendo da região do país, sendo a menor 20,0% da propriedade,
deve ser averbada à margem da matrícula de registro de imóveis. Vejamos o
texto do artigo 16 e seu parágrafo 20, da lei n° 4.771/1965, o Código Florestal:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização
limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e
3° desta lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
a) ( ..)
§ 2° A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por
cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser
averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, sendo vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área. (grifo nosso).
19. O artigo 1% da Medida Provisória n° 2.166/2001, embora tenha conferido
nova redação ao artigo 16, do Código Florestal, manteve a obrigação ora
tratada, desta vez prevista no § 80, desse artigo.
20. Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa — IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n°
10.165/2000, alterando a lei n° 6.938/1981:
Art. 1' - Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-0 da lei n°
6.938, de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental — ADA, deverão recolher ao lhama a importância
prevista no item 3.11 do Anexo V11 da lei n° 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.
§ 1' A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória . (grifo nosso)
21. Posteriormente, Instruções Normativas da SRF disciplinaram o prazo para
sua protocolização, ratificaram a exigência de averbação de ARL e de Servidão
Florestal na matrícula do imóvel, inclusive para obtenção do ADA, bem como
foi tratada da consequência tributária no caso do não requerimento desse Ato no
prazo fixado.
22. Na seqüência surgiu o Decreto n° 4.382/2002, que trata da matéria da
mesma forma.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720111/2007-61

23. Na IN 76/2005 do IBAMA é destacada a importância desse documento para
o reconhecimento das áreas preservadas para fins de isenção do ITR:
Art.1o O Ato Declaratório Ambiental - ADA representa o cadastro
indispensável ao reconhecimento das áreas de preservação permanente e de
utilização limitada para fins de isenção do Imposto Territorial Rural - ITR.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes
de imóveis obrigados a apresentação da Declaração de Imposto Territorial Rural
- DITR, que tenham informado:
1 - a área de preservação permanente e/ou de utilização limitada, objetivando a
isenção do ITR; e
11 - a área de reflorestamento com essências exóticas ou nativas e a área
extrativa no DIA - Documento de Informação e Apuração do ITR, conforme Lei
No 9.393, de 19 de dezembro de 1996
24. Como se pode verificar, não basta apenas a existência da reserva para ser
considerada isenta, pois, a legislação tributária, cujo objetivo é o financiamento
das atividades do Estado, com justiça social e proteção ambiental, estabeleceu
condições (obrigações acessórias) para fruição do direito à exclusão da
tributação das áreas indispensáveis à proteção ambiental, ou a ela destinada por
seus proprietários, mediante a ampliação de restrições de uso, tais como: a
ARL, RPPN, a Servidão Florestal e as áreas de Interesse Ecológico, conforme
descritas no dispositivo legal mencionado.
25. Passando-se à situação concreta, objeto do presente processo, embora para
este exercício não haver sido declarada ARL, o impugnante afirmou não existir.
Relativamente à APP, além de o laudo apresentar uma demonstração dispersa e
ineficiente das diversas dimensões de áreas preservadas, não sendo possível
visualizar a exata dimensão das mesmas, não foi apresentado ADA. Aliás,
apesar dos diversos dispositivos legais que tratam de sua exigência, o
impugnante alegou, inclusive, que a área em tela estava eximida de tal ato.
26. Em razão disso, as pretensas áreas não deveriam estar declaradas como
isentas, pois, não foram cumpridos os requisitos legais para tal, não estavam
amparadas para essa concessão e, assim, sua informação como isenta
configurou declaração incorreta.
27. Considerando que as atividades do servidor público estão vinculadas à lei,
se constatado o não atendimento aos requisitos legais necessários para a
isenção, as áreas declaradas como isentas devem ser glosadas, pois, para a
questão é necessário observar que, em atendimento ao disposto no artigo 111,
do Código Tributário Nacional — CTN, o dispositivo legal de concessão de
benefício fiscal interpreta-se restritivamente:
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I — (..);
11- outorga de isenção;
III — (..) "
28. Desta forma, não atendido o requisito legal da averbação no prazo
regulamentar e/ou não requerido o Ato Declaratório Ambiental dentro do
prazo estipulado, as pretensas áreas de Preservação Permanente ou de
Utilização Limitada ficarão sujeitas à tributação. Além disso, para efeito do
ITR, serão enquadradas como áreas aproveitáveis do imóvel e não explorada
pela atividade rural, afetando, assim, o grau de utilização e alíquota de cálculo.
[Grifo nosso]
29. Este entendimento, aliás, a Secretaria da Receita Federal incluiu na
publicação "Perguntas e Respostas do ITR/2000", constando da pergunta n° 166
o seguinte:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720111/2007-61

"166. Qual o tratamento tributário dispensado à área de reserva legal não
averbada no prazo legal ou cujo requerimento do Ato Declaratório não tenha
sido protocolado no prazo legal?
A concessão de beneficio fiscal, em função do art. 111 do CTN, interpreta-se
restritivamente. Não atendido o requisito legal da averbação no prazo legal ou
não requerido o Ato Declaratório Ambiental dentro do prazo estipulado, á
pretensa área de reserva legal será tributável. Além disso, para efeito do ITR,
será enquadrada como área aproveitável do imóvel e não explorada pela
atividade rural. " (grifamos)
30. Com relação à área de pastagem objeto de projeto técnico, na dimensão
de 3,0ha, embora o interessado haver alegado não haver temor algum
quanto a veracidade do projeto por ele mesmo elaborado, bem como o fato
de a intenção do sujeito passivo não influenciar no lançamento, é
importante esclarecer que o documento constante da fl. 49, sob o título de
Projeto Técnico de Ovinocultura datilografado em sua capa de fl. 48, seu
conteúdo não preenche os requisitos básicos para ser aceito como projeto
no exercício em pauta.
Primeiro, porque consta haver sido elaborado em 10/01/2003 e para
sustentar faz referência a um documento futuro, datado de 05/02/2004,
sendo esta incoerência, por si só, a confirmação de realidade diversa à da
afirmação do não temor algum quanto à veracidade; outra falha é que não
há o dimensionamento da pretensa área do projeto e; por último, entre
alguns dos vícios desse documento, não consta comprovante de seu
protocolo junto ao INCRA. Assim sendo, este dado do lançamento,
também, não poderá ser alterado.
31. Finalmente, tendo em vista a ausência de comprovante idôneo de
existência e regularização tempestiva da APP, através do ADA; a
confirmação pelo impugnante de inexistência de ARL e a falta de Projeto
Técnico idôneo para a implantação de parte da pastagem glosada, não há
como modificar o lançamento. [Grifos nossos]
32. Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito consubstanciado na
Notificação de Lançamento, cuja cobrança deverá prosseguir, inclusive, com as
atualizações legais e demais providências cabíveis.

Em acréscimo, consigno que o recorrente estava ciente da necessidade de
apresentação de documentos comprobatórios das áreas indicadas como de preservação
permanente desde 2007, quando foi intimado para tanto (e-fls.07-08). Descabida, portanto, a sua
alegação de que não teria entendido essa exigência legal, especialmente por se tratar de pessoa
que conta com formação acadêmica em universidade federal, conforme salientou nas suas razões
recursais.

Registro, ainda, que o pedido de prazo para regularização da APP e entrega do
ADA se revela descompassado, uma vez que já iniciada a ação fiscal, que foi inclusive
antecedida de termo de intimação para tanto.

Nesse sentido é o entendimento deste CARF, a exemplo do seguinte:

Numero do processo: 10783.720273/2008-23
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720111/2007-61

Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Jun 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004 ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). GLOSA.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato
Declaratório Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
Numero da decisão: 9202-007.788
Nome do relator: ANA PAULA FERNANDES

Impende registrar, ademais, que a alegação do recorrente de que a ART do projeto
técnico estaria dispensada porquanto é médico veterinário e técnico agropecuário, registro que a
anotação de responsabilidade técnica somente pode ser assinada por engenheiros, arquitetos e
agrônomos, conforme dispõem os arts. 1o e 2o da Lei no 6.496/77, que instituiu a "Anotação de
Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e
agronomia, como se infere:

Art 1o - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação
de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à
Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).
Art 2o - A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo
empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia.
§ 1o - A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), de acordo com
Resolução própria do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA).

Por fim, os documentos juntados pelo recorrente não atendem aos requisitos
legais, conforme bem delineado na decisão de piso. Ou seja, o mapa e as fotos acostadas em cd
não são documentos aptos a comprovar a existência de área de preservação permanente,
tampouco a sua regularidade. Do mesmo modo, não servem para comprovar a existência de área
de pastagem.

Por estas razões, e com os acréscimos registrados, tenho que deve ser mantida a
decisão de primeira instância.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720111/2007-61

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital